Tribunal: TJMT
Processo: 0002822-79.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO POR CITAÇÃO POSTERIOR ANULADA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal no 0002822-79.2016.8.11.0046, ajuizada para cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA no 20156234, no valor de R$ 54.708,89.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e as causas de suspensão e interrupção invocadas pela Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente se configura quando, após o arquivamento dos autos, o exequente permanece inerte por prazo superior a cinco anos, sem promover atos efetivos de impulso processual.
A suspensão da contagem do prazo prescricional em razão da pandemia de COVID-19 não interfere na contagem do prazo prescricional quando o lapso de inércia da Fazenda se iniciou e se consumou em momento anterior ou posterior ao período de suspensão excepcional.
A citação por edital, posteriormente anulada por decisão judicial, não tem o condão de interromper validamente a prescrição, por se tratar de ato processual inválido.
A responsabilidade por atos processuais inválidos imputáveis ao Judiciário não exime a parte exequente do dever de diligência e de acompanhamento da regularidade dos atos que impulsionam a execução.
A análise dos autos revela inércia da Fazenda Pública superior ao prazo legal, sem causa suspensiva ou interruptiva válida, o que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A citação por edital posteriormente anulada não interrompe a prescrição intercorrente.
A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, sem causa suspensiva ou interruptiva válida, configura prescrição intercorrente na execução fiscal.
A eventual morosidade do Poder Judiciário não afasta a responsabilidade do exequente pelo acompanhamento diligente do feito.
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto ou na decisão disponível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002822-79.2016.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), EDILCE MACHADO - CPF: 015.649.214-84 (AGRAVADO), AROLDO MARTINS JUNIOR (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO POR CITAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal no 0002822-79.2016.8.11.0046, ajuizada para cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA no 20156234, no valor de R$ 54.708,89.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e as causas de suspensão e interrupção invocadas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando, após o arquivamento dos autos, o exequente permanece inerte por prazo superior a cinco anos, sem promover atos efetivos de impulso processual.

A suspensão da contagem do prazo prescricional em razão da pandemia de COVID-19 não interfere na contagem do prazo prescricional quando o lapso de inércia da Fazenda se iniciou e se consumou em momento anterior ou posterior ao período de suspensão excepcional.

A citação por edital, posteriormente anulada por decisão judicial, não tem o condão de interromper validamente a prescrição, por se tratar de ato processual inválido.

A responsabilidade por atos processuais inválidos imputáveis ao Judiciário não exime a parte exequente do dever de diligência e de acompanhamento da regularidade dos atos que impulsionam a execução.

A análise dos autos revela inércia da Fazenda Pública superior ao prazo legal, sem causa suspensiva ou interruptiva válida, o que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital posteriormente anulada não interrompe a prescrição intercorrente.

A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, sem causa suspensiva ou interruptiva válida, configura prescrição intercorrente na execução fiscal.

A eventual morosidade do Poder Judiciário não afasta a responsabilidade do exequente pelo acompanhamento diligente do feito.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto ou na decisão disponível.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na Execução Fiscal no 0002822-79.2016.8.11.0046, movida para cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA no 20156234, no valor de R$ 54.708,89.

Sustenta o agravante que a referida decisão merece reforma, pois não estaria caracterizada a inércia da Fazenda Pública nem o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 40, §§ 1o e 4o da Lei no 6.830/80 (LEF).

No mérito, argumenta que a contagem do prazo prescricional foi suspensa entre março de 2020 e junho de 2022, em razão da interposição e julgamento de apelação contra sentença de abandono da causa, com trânsito em julgado apenas em 01/06/2022.

A partir dessa data, a Fazenda tomou ciência da primeira tentativa de localização infrutífera da devedora e requereu citação por edital, o que resultou na sua publicação em 21/09/2022, interrompendo o prazo prescricional.

Alega, ainda, que a posterior nulidade da citação por edital — reconhecida apenas em abril de 2024 — não prejudica o marco interruptivo, pois reflete falha atribuída ao Judiciário, não à Fazenda Pública.

Defende que, mesmo desconsiderada a citação por edital, o prazo de suspensão de 1 ano e o prazo prescricional de 5 anos somente se encerrariam em 30/06/2028, de modo que a extinção por prescrição intercorrente seria prematura.

Alega, por fim, que a atuação da Procuradoria foi diligente durante todo o trâmite processual, não se podendo imputar-lhe desídia ou inércia, e que eventuais paralisações decorreram exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário.

Pugna pela retratação da decisão monocrática e, subsidiariamente, pela submissão do recurso à apreciação da Egrégia Câmara para provimento do agravo interno e consequente reforma da decisão recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões. (id. 331752853)

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, a questão da prescrição intercorrente em execuções fiscais foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou teses para a contagem do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80.

Entre as teses firmadas, destaca-se que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

Ademais, estabeleceu-se que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a penhora.

No caso em análise, verifica-se que entre a ação foi protocolada em 08/08/2016 sendo a citação infrutífera em 08/03/2018 e a citação via edital foi declarada nula posteriormente, de modo que transcorreram mais de 7 (sete) anos, configurando, desta forma a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025